Tribunal: TJDFT
Processo: 0702493-95.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL, DESACATO E RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE DESACATO E RESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. LESÃO CORPORAL CULPOSA. INVIABILIDADE. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. REFORMA PARCIAL
1. Mantém-se a condenação pelos crimes de lesão corporal, desacato e resistência, uma vez que as provas juntadas aos autos, especialmente o depoimento da vítima e o laudo pericial, atestam que a ré, ao ser abordada, ofereceu oposição mediante violência, xingamentos e agressão física aos policiais, que estavam desempenhando suas funções, ocasionando lesões corporais em uma das policiais.
2. O delito de desacato se configura com o dolo específico de desrespeitar, ofender, menosprezar funcionário público no exercício da função ou em razão desta. Para a caracterização do crime do artigo 331, do Código Penal, é irrelevante se os policiais militares se sentiram ou não ofendidos em sua honra em decorrência da conduta da ré, pois o Estado é o titular imediato do bem jurídico legalmente protegido.
3. As agressões com chutes contra o ato dos policiais, que deram ordem para a ré entrar na viatura policial configuram o crime de resistência previsto no art. 329, caput, do CP.
4. A alegação da Defesa de exagero na conduta dos policiais, desprovida de elemento probatório ou até mesmo indiciário, não merece guarida.
5. De acordo com a extensão do dano, a dor experimentada pela vítima, as condições econômicas da ré informadas pela Defesa, reduzo a quantia arbitrada na sentença para o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) como valor mínimo de reparação a título de danos morais, respeitando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.